Tribunal: TJBA
Processo: 8157381-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8157381-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVERLAN MESSIAS MARQUES MENESES Advogado(s): KARINA CHRISTINA CHAVES GALIANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal. Palavra da vítima. Relevância probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Inexistência de legítima defesa. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Indenização mínima por dano moral. Tema 983 do STJ. Justiça gratuita. Análise relegada à execução penal. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena privativa de liberdade, fixação de indenização mínima por danos morais e indeferimento do pedido de justiça gratuita, relegando sua análise ao Juízo da Execução Penal. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitiva; (ii) verificar a validade probatória da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica; (iii) analisar a alegação defensiva de agressões recíprocas ou legítima defesa; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena; (v) avaliar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais; e (vi) verificar o momento processual adequado para análise do pedido de justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressões físicas recentes, enquanto a autoria foi demonstrada por meio do relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial, policiais que atenderam a ocorrência e pela confissão parcial do acusado. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção, em razão da clandestinidade que caracteriza tais delitos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A tese de legítima defesa ou agressões recíprocas não prospera diante da desproporcionalidade da conduta do acusado, evidenciada pela tentativa de estrangulamento, pela escalada da violência e pelo histórico de agressões anteriores, inexistindo os requisitos do art. 25 do Código Penal. 6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração negativa justificada das circunstâncias judiciais e aplicação da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula 545 do STJ. 7. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, em razão do dano moral presumido (in re ipsa), havendo pedido expresso na denúncia, nos termos do Tema 983 do STJ. 8. A análise do pedido de justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, por demandar avaliação atualizada da capacidade econômica do condenado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar o decreto condenatório.” “2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido, sendo legítima a fixação de indenização mínima, desde que haja pedido expresso da acusação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 25 e 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.03.2018; STJ, Tema 983. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8157381-14.2023.8.05.0001, sendo Apelante EVERLAN MESSIAS MARQUES MENESES e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator